Tribunal: TJBA
Processo: 2002212-68.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002212-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia AGRAVADO: IGOR GABRIEL DA SILVA SANTOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024). CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO EM CONCURSO MATERIAL. CRIME DE ESTUPRO (HEDIONDO) COMO ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA BENESSE. AFASTAMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PELO DECURSO DO PRAZO DEPURADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais que concedeu indulto integral ao sentenciado, extinguindo a punibilidade em relação à pena total unificada de 10 (dez) anos de reclusão. O Agravado cumpre pena em concurso material pelos crimes de estupro (previsto no art. 213 do Código Penal e considerado hediondo pela Lei nº 8.072/1990) e roubo (previsto no art. 157 do Código Penal), e o Parquet sustentou a ausência de requisito subjetivo e a impossibilidade legal de indultar o crime hediondo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade e o alcance da decisão que concedeu o indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 em condenação unificada, debatendo-se: (i) se o sentenciado preencheu o requisito subjetivo do indulto, considerando o cometimento de novo delito anterior à data-base, mas fora do período de prova de doze meses retroativos estipulado pelo Decreto; e (ii) se o indulto pode alcançar a integralidade da pena unificada quando esta engloba crime comum e crime hediondo (estupro), ante a prévia vedação legal e normativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O requisito subjetivo para a concessão do indulto deve ser aferido estritamente conforme as balizas temporais estabelecidas no ato normativo de regência, no caso, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Não havendo menção expressa de falta grave ou fato definido como crime (novo delito) dentro do interregno de doze meses anteriores à data-base de publicação do Decreto, conforme impõe o art. 6º do referido diploma, não cabe ao julgador estender a vedação ou criar requisitos in malam partem, devendo ser mantida a decisão que considerou preenchido o requisito subjetivo do apenado. 4. A concessão do indulto encontra vedação expressa no Decreto nº 12.338/2024, em seu artigo 1º, inciso I, e na legislação federal (Lei nº 8.072/1990), para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, sendo o crime de estupro categorizado como hediondo. A decisão de primeiro grau incorreu em erro material e legal ao extinguir a punibilidade da integralidade da pena unificada, sem individualizar o benefício, comunicando o indulto também ao crime impeditivo. 5. Em casos de concurso material de crimes envolvendo delito comum (passível de indulto) e crime hediondo (impeditivo de indulto), o benefício deve incidir apenas sobre a pena relativa ao delito suscetível de indulto. A pena pela prática do crime hediondo deve ser mantida ativa e, se for o caso, cumprida integralmente antes da extinção da punibilidade do crime comum, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. É imperativo o decote da extensão do benefício concedido à porção da pena relativa ao delito de estupro. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo em Execução parcialmente provido para reformar a decisão a quo, afastando a extinção da punibilidade referente ao crime de estupro e mantendo a concessão do indulto apenas para a pena correspondente ao crime de roubo, devendo o Juízo da Execução proceder ao novo cálculo da pena remanescente. Tese: "1. A aferição do requisito subjetivo para o indulto natalino, referente à inexistência de falta grave ou novo delito, deve observar rigorosamente as balizas temporais estabelecidas no respectivo Decreto Presidencial, sendo irrelevante o cometimento de fato anterior ao período de prova determinado na norma. 2. Em caso de condenação por crimes em concurso material, sendo um deles hediondo, o indulto deve incidir de forma individualizada unicamente sobre a pena do crime comum, sendo vedada a extensão do benefício ao delito hediondo, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Crimes Hediondos e o respectivo Decreto Presidencial, devendo esta parte da pena permanecer em execução." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157 e art. 213; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, V; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 1º, I, e art. 6º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.515.364/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2002212-68.2025.8.05.0001, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado IGOR GABRIEL DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a decisão de primeiro grau apenas para afastar a extinção da punibilidade referente ao crime de estupro (art. 213 do CP), mantendo o indulto exclusivamente quanto ao crime de roubo (art. 157 do CP), determinando o prosseguimento da execução penal quanto ao remanescente. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas..